Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703022-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Conforme destacado pelo Juízo de origem, a instauração simultânea dos processos de multa e suspensão é válida, conforme Resolução CONTRAN no 723/2018, com redação dada pela Resolução no 844/2021. A finalidade da instauração concomitante é assegurar eficiência e agilidade na aplicação das penalidades, evitando duplicidade de esforços e a proliferação de recursos. A inclusão desse dispositivo pela Lei no 14.071/2020 buscou justamente aprimorar a eficiência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir conferindo celeridade ao procedimento. No caso, verifica-se que, embora não tenha sido acostada a resposta ao recurso do apelante no processo referente à aplicação da multa (processo SEI no. 00113-00019939/2024-65), o parecer de ID 78531792, pág. 23-26, emitido no processo SEI no. 00113-00024439/2024-45, no qual foi expedida notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, destaca sua aplicabilidade às duas manifestações defensivas, pois partilham os mesmos fundamentos, documentos e contexto fático. Assim, em sede de cognição sumária, não se observa qualquer irregularidade na atuação do DER, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração. Esclareço, desde já, que novo pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental e somente será analisado por ocasião do julgamento deste feito pelo colegiado. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.